Tribunal: STF
Processo: ARE 1376314
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Lins/SP, assim ementado: 



    “Recurso Inominado – servidor público municipal aposentado pelo INSS – Pretensão à complementação de aposentadoria pelo Município de Lins – Norma municipal regulamentadora da complementação declarada inconstitucional (TJSP – Órgão especial - Arg. Inconst. 0021909-40.2019 – Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI, j. 26-6-2019) – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Recurso desprovido.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 10; e 40, caput, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     



     Publique-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator